Tribunal: TJSP
Processo: 0006838-23.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006838-23.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DIEGO FELIX GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006838-23.2019.8.26.0509 -Voto no
2
voto número 46.707
Agravo em Execução no 0006838-23.2019.8.26.0509
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Exec. Araçatuba/DEECRIM UR2)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: DIEGO FELIX GOMES
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 19/20,
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o regime
semiaberto, formulado pelo sentenciado Diego Felix Gomes, por ter
preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do
artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de seu representante,
Promotor de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/06, alegando que, embora o sentenciado
houvesse adimplido o requisito de ordem objetiva, não alcançara o de
natureza subjetiva, pois praticou faltas disciplinares de natureza grave,
não reabilitadas, possuindo mau comportamento carcerário. Requer,
assim, a cassação da decisão de primeiro grau para que se determine o
retorno do agravado ao regime fechado.
O recurso foi contrariado, às fls. 25/28; a decisão foi
mantida, à fl. 29; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 147/160, opinou
por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, não obstante se
mostrem respeitáveis os argumentos expostos pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006838-23.2019.8.26.0509 -Voto no
3
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado
condenado pela prática de crimes de roubo duplamente qualificado e
corrupção de menores, sendo-lhe imposto o regime prisional fechado, fixadas
suas penas privativas de liberdade no total de oito (08) anos de reclusão.
Conforme o Boletim Informativo, o agravado preenchera o
requisito de ordem objetiva; ressalta-se, como bem ponderou o Ilustre
Promotor de Justiça a oficiar nos autos, que seu envolvimento na prática de
diversas faltas disciplinares de natureza grave no ano de 2018, demonstra
que ele não preenchia o requisito de ordem subjetiva para a obtenção da
benesse pleiteada, ostentando má conduta carcerária, cf. fl. 13. Era
necessário aferir, com maior grau de certeza, se ele possuía méritos e
condições subjetivas favoráveis para ser agraciado com a progressão de
regime; todavia, segundo a nova sistemática instituída pela Lei no 10.792/03,
que deu nova redação aos artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal,
verifica-se que o sentenciado apresentava bom comportamento carcerário e o
Juízo a quo, embora não estivesse impedido de determinar a realização do
exame criminológico, destinado a aferir com maior acurácia o preenchimento
do critério de ordem subjetiva, entendeu por bem que o referido atestado de
conduta carcerária era suficiente à caracterização do mérito à obtenção do
benefício.
No entanto, este juízo de valor deve prevalecer, pois
após o seu deferimento ocorrido em 10 de dezembro de 2019, o
sentenciado, pelo que consta nos autos, atualmente, vem cumprindo, de
modo regular, as condições que lhe foram impostas, relativas ao regime
semiaberto.
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada
no princípio da razoabilidade, passados mais de quatro (04) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006838-23.2019.8.26.0509 -Voto no
4
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha
para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR